Tribunal: TJSP
Processo: 1500171-61.2022.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA ARGUINDO PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE ALEGADA ILICITUDE DA PROVA, TISNADA DE VÍCIO A CONDUTA DE AGENTES POLICIAIS NO FLAGRANTE, ACENANDO-SE AINDA COM O CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA ARGUINDO PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE ALEGADA ILICITUDE DA PROVA, TISNADA DE VÍCIO A CONDUTA DE AGENTES POLICIAIS NO FLAGRANTE, ACENANDO-SE AINDA COM O CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS E DE IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
NULIDADE INOCORRIDA – CONDUTA POLICIAL REVESTIDA DE LICITUDE, DEMONSTRANDO-SE A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA – PRECEDENTES – ILICITUDE DA PROVA NÃO CARACTERIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO, ANOTANDO-SE A PRECLUSÃO DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS E A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRELIMINARES REJEITADAS.
CABIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS – PALAVRA DE AGENTES DA LEI CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, INFIRMANDO-SE A NEGATIVA DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA, INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – DOSAGEM DAS PENAS QUE MERECE REPARO APENAS PARA SE APLICAR A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – BENESSE DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS VEDADA NO CASO – REGIME INICIAL ESCOLHIDO ADEQUADAMENTE NO CASO CONCRETO, INADMISSÍVEL A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.